Tribunal: STF
Processo: ARE 1354978
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 19):



DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SEGURANÇA PÚBLICA. PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. MULTA DIÁRIA APLICADA. MULTA PESSOAL DIRIGIDA AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESPROPORCIONAL. 1. Consoante disposição dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal, constata-se, de pronto, que a segurança pública é dever do Estado, isto é, compete ao Estado a implantação e efetivação desse direito social previsto na Constituição Federal, a fim de assegurar a integridade física e moral de toda a sociedade. 2. Não há que se falar em infringência ao princípio da Separação de Poderes, se o magistrado, na sentença, somente determinou cumprimento de medida de acordo com a atribuição determinada na Constituição Federal, sem adentrar nas peculiaridades próprias da Administração Pública. 3. A omissão do Estado no tocante a adoção de medidas aptas a assegurarem a efetivação do direito à segurança pública não possui justificativa razoável, porquanto é uma imposição constitucional. Logo, há de ponderar que não cabe ao Estado de Goiás descumprir dever constitucional a pretexto de insuficiência de recursos financeiros e inexistência de meios disponíveis. 4. Não pode ser oponível no presente caso a cláusula da reserva do possível como argumento para desobrigar o Estado do cumprimento de atribuição que lhe foi conferida pela Carta Magna. 5. Mostra-se razoável a aplicação de multa diária, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, ainda que se saiba da faculdade do julgador, de ofício ou a requerimento da parte, de modificá-la, consoante o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil. 6. A astreinte não pode se estender à pessoa dos gestores públicos, uma vez que são pessoas físicas que não integraram a relação processual, logo, descabida a referida imposição em razão de atos praticados na seara do ente público a que representam. 7. Fere o princípio da razoabilidade o prazo de 30 (trinta) dias fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, a título de planejamento vinculado e obrigatório, determinada na sentença, entendo que possui razão o Estado de Goiás, isto porque é realmente exíguo este, considerando que terá que promover recursos humanos, físicos e materiais para atender a determinação. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 144, § 7º e 169, § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que juridicamente, a teratologia do acórdão vergastado e a possibilidade de configurar perigoso e absurdo precedente em desfavor do ente público, em caso de manutenção da obrigação do Estado de Goiás em realizar concurso público, em afronta às diretrizes estabelecidas pela LC nº 159/17 (eDOC 15, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que entre as diretrizes estabelecidas pela LC nº 159/17 está a vedação de realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de reposição de vacância (art. 8º, inciso V) durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, bem como realização de novas nomeações (eDOC 15, p. 10).



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu os recursos extraordinários por entender que incide no óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do ARE 878411-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 878411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.08.2017, publicado em 05.09.2017)



    Nesse mesmo sentido, destaco:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 700227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23.04.2013, publicado em 31.05.2013)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido. (AI 708667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28.02.2012, publicado em 10.04.2012)



    Quanto à suposta ofensa ao artigo 144, §7º, da Constituição Federal, verifica-se que a parte recorrente não fundamentou, nas razões do recurso extraordinário, a suposta violação deste dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE 1060855-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.05.2018, publicado em 07.06.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II – Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1210831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14.02.2020, publicado em 28.02.2020)



    Ademais, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, cumpre assinalar que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido. (RE 658171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 01.04.2014, publicado em 28.04.2014)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORES ESTADUAIS – PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO A TEMPO E MODO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1171192-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019, publicado em 03.02.2020).



    Além disso, para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Vejam-se os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Precedentes. 5. Impossibilidade de se avaliar as possibilidades financeiras do ente público em recurso extraordinário. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. (RE 1.058.909-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.04.2018, publicado em 10.05.2018)



    ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF. (RE 1139245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 14.12.2018, publicado em 01.02.2019)



     



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente